Tribunal: STJ
Processo: 5003326-59.2024.8.24.0045
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2967245 - SC(2025/0213414-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: DEIVID LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPP. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
ART. 619
MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
I. Hipótese em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao agravo regimental diante da incidência da
TJ, bem como da
Súmula 315/S
ausência de juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas nos embargos de divergência.
II. Questão em discussão
2. O embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão
na fundamentação do acordão recorrido.
III. Razões de decidir
3.
Rejeitam-se
os
embargos
de
declaração
quando
ausente
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Corte Especial, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza
de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão e Mauro
Campbell Marques.
Brasília, 16 de abril de 2026.
Documento eletrônico VDA55946700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/04/2026 18:19:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6fa7c37b-77c4-43f1-b95f-052483dde1da

HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55946700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/04/2026 18:19:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6fa7c37b-77c4-43f1-b95f-052483dde1da

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2967245 - SC(2025/0213414-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: DEIVID LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPP. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
ART. 619
MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
I. Hipótese em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao agravo regimental diante da incidência da
TJ, bem como da
Súmula 315/S
ausência de juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas nos embargos de divergência.
II. Questão em discussão
2. O embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão
na fundamentação do acordão recorrido.
III. Razões de decidir
3.
Rejeitam-se
os
embargos
de
declaração
quando
ausente
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. EXAME. DESCABIMENTO. I.
Hipótese em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente embargos de divergência, em virtude da incidência da bem
como pela ausência de juntada da cópia do inteiro teor dos
Súmula 315/STJ,
Documento eletrônico VDA55946701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/04/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: ebf2e807-aa18-4bf6-8751-f6fe6316eed7

acórdãos apontados como paradigmas. II. Questão em discussão 2. O agravante
sustenta que o indeferimento liminar não comporta cabimento, uma vez que o
dissídio jurisprudencial restou demonstrado. III. Razões de decidir 3. Conforme a
reiterada jurisprudência desta Corte, por incidência analógica da revela-se inviável
rever, em embargos de divergência, a
aplicação de regras técnicas
Súmula 315/STJ,
de conhecimento do recurso especial, o que ocorre quando o acórdão embargado
ou o paradigma sequer adentra no mérito do recurso especial, interpretando os
pressupostos de admissibilidade dessa espécie recursal. 4. Consoante a
jurisprudência desta Corte, configura pressuposto indispensável para a
comprovação da divergência jurisprudencial a adoção pela parte recorrente, na
petição dos embargos de divergência, de uma das seguintes providências, quanto
aos paradigmas indicados: (I) a juntada de certidões; (II) apresentação de cópias do
inteiro teor dos acórdãos apontados; (III) a citação do repositório oficial, autorizado
ou credenciado nos quais eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; e
(IV) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com a
indicação da respectiva fonte na Internet.5. Em relação à cópia do inteiro teor dos
acórdãos apontados como paradigmas, a jurisprudência da Corte Especial do STJ
considera que tal documento compreende o relatório, o voto, a e a respectiva
certidão de julgamento. Assim, a não apresentação de algum
ementa/acórdão
desses elementos na interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra técnica
para o seu conhecimento, o que constitui vício substancial insanável. IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não provido. (e-STJ fl. 942).

Inconformado, o embargante aponta contradição e omissão,
sustentando, em síntese, que as providências necessárias para comprovar a
existência de dissídio em embargos de divergência constituem formalidades
destinadas a viabilizar a análise da insurgência defensiva. Afirma, ainda, que
demonstrou ponto a ponto os julgados em contrassenso.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação
vinculada, somente cabíveis, nos termos do
do CPP, nas hipóteses em que
art. 619
haja, no julgado impugnado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Verifica-se que a questão suscitada pelo embargante não
constitui quaisquer dos vícios elencados no referido dispositivo, mas mero
inconformismo com os fundamentos adotados pela decisão recorrida, diante do
qual pretende, a toda evidência, valer-se dos embargos de declaração para
rediscutir matéria já decidida, fazendo com que prevaleça o seu entendimento
sobre o tema, providência que se revela descabida na espécie.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55946701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/04/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: ebf2e807-aa18-4bf6-8751-f6fe6316eed7

Forte nessas razões e considerando a ausência dos requisitos do art. 619
do CPP, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA55946701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/04/2026 18:19:36
Código de Controle do Documento: ebf2e807-aa18-4bf6-8751-f6fe6316eed7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

EDcl no AgRg nos
Número Registro: 2025/0213414-6
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.967.245 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50033265920248240045
PAUTA: 15/04/2026
JULGADO: 15/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: DEIVID LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DEIVID LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
EDUARDO ANTUNES DA SILVA - SC070715
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Corte Especial, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão e Mauro Campbell
Marques.
C542605551416980:10;0@
2025/0213414-6 - EAREsp 2967245 Petição : 2026/0012945-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55913782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, CORTE ESPECIAL Assinado em: 15/04/2026 21:45:18
Código de Controle do Documento: 225B1A6A-9C12-401F-8346-617A3C050E92